Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712660-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MILTON JOSE DA SILVA, DAVID KELVIN LOIOLA LIMA PACIENTE: ROBSON ELIAS COQUEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DAVID KELVIN LOIOLA LIMA em favor de ROBSON ELIAS COQUEIRO DE SOUSA, com pedido liminar, pelo qual pretende a expedição de alvará de soltura em favor do apenado. Narra haver sido inserido, equivocadamente, mandado de prisão nos autos da execução no 0004179-33.2018.8.07.0015, referente à condenação proveniente da Ação Penal no 0706971-12.2019.8.07.0005, sendo comprido no dia 27/03/2024. Sustenta que, conforme a Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, tendo havido o cumprimento da pena e extinção do processo de execução no 0004179-33, deveria ter sido formado novo processo de execução penal para fins de cumprimento da pena fixada nos autos 0706971-12, não havendo falar em unificação das penas. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Liminar indeferida (ID 57384413) Informações prestadas (ID 57549535). Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissibilidade do habeas corpus, haja vista a ausência de provocação da autoridade coatora (ID 57731943). É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0004179-33.2018.8.07.0015 (SEEU), observa-se que, embora seja possível que tenha razão o impetrante na sua irresignação, não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM AS MODIFICAÇÕES FEITAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. (...) 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 4. Agravo conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator